Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SERVIDOR PÚBLICO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS E PERMANENTES COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DEPENDENTE MENOR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de cobrança de consumo de água cumulada com pedidos indenizatórios, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a situação econômica do agravante, considerada à luz de despesas extraordinárias e permanentes relacionadas ao tratamento de saúde de dependente menor, autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso.
4. Embora o agravante perceba remuneração bruta considerada elevada, verifica-se que sua renda disponível encontra-se substancialmente comprometida por gastos contínuos, elevados e inadiáveis com tratamento médico especializado de seu filho menor, portador de deficiência neurológica grave.
5. As despesas comprovadas possuem natureza estrutural e permanente, impactando de forma significativa o orçamento familiar e afastando a presunção automática de capacidade contributiva decorrente do valor nominal da remuneração.
6. A exigência de recolhimento das custas processuais, nas circunstâncias dos autos, comprometeria o mínimo existencial do núcleo familiar, desviando recursos indispensáveis à continuidade do tratamento de saúde do dependente.
7. Demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: A gratuidade de justiça pode ser concedida quando, embora existente renda formal, restar comprovado que despesas extraordinárias e permanentes comprometem o mínimo existencial do núcleo familiar, inviabilizando o custeio do processo sem prejuízo da subsistência.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CF, art. 5o, LXXIV.
• CPC, arts. 98; 99, § 3o; 101, §§ 1o e 2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.
• TJDFT, Acórdão 2054861, 073308930.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 08/10/2025, DJe 27/10/2025.
• TJDFT, Acórdão 1765426, 072111479.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/09/2023, DJe 27/10/2023.